Tribunal: TJES
Processo: 5000018-23.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-23.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA MARIA DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADVERSO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e por Julia Maria de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de dívida no valor de R$ 695,21, e determinando a restituição em dobro do montante de R$ 755,81, com correção monetária e juros de 1% ao mês. O Banco alegou ausência de prova contundente de falsidade de assinatura, legalidade dos descontos e inexistência de ato ilícito. Julia Maria pleiteou a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a inversão do ônus da prova determinada na sentença após a instrução probatória configura nulidade processual; (II) estabelecer se, em razão da nulidade da sentença, o recurso da parte adversa deve ser considerado prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser determinada antes da fase probatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão que inverte o ônus probatório após a instrução processual caracteriza error in procedendo e acarreta nulidade da sentença.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, deve ocorrer em momento oportuno e com possibilidade de manifestação da parte afetada.

Reconhecida a nulidade da sentença, prejudica-se o exame do recurso interposto pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso interposto pelo réu parcialmente provido para anular a sentença. Recurso interposto pela autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova deve ser determinada antes da instrução probatória, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença por error in procedendo prejudica o exame do recurso interposto pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21-02-2022, DJe 25-02-2022; STJ, REsp n. 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08-06-2021, DJe 22-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Banco BMG S. A., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, julgar prejudicado o recurso interposto por Júlia Maria de Jesus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000018-23.2023.8.08.0036.

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S. A.

APELADA/APELANTE: JÚLIA MARIA DE JESUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Banco BMG S. A.
em face da respeitável sentença
id 16333078,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 16333088,
p
roferida
nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE” proposta contra ele por
Julia Maria de Jesus
, que
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida (ID 20863085) e para: 1) DECLARAR a inexistência do débito imputado indevidamente à autora, no valor de R$ 695,21 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos)
e “
CONDENAR o requerido a restituir o valor cobrado da autora de forma indevida, no montante de R$ 755,81 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), o que, em dobro, totaliza o montante de R$1.511,62 (mil, quinhentos e onze reais e sessenta e dois centavos)”
valor sobre o qual “
deve incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar das datas dos respectivos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora”.

Nas razões do recurso (
id 16333081
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o juízo não pode apenas ‘achar’ que assinaturas não são iguais, deve-se haver prova contundente nesse sentido”; 2) “não houve qualquer conduta ilegítima do apelante, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes”; e 3)
não cometeu ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso “
para
que a sentença seja reformada no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.”

O recurso deve ser parcialmente provido.

A possibilidade de adoção da teoria dinâmica da inversão do ônus da prova é contemplada no Código de Processo Civil (art. 373, § 1º).

No caso, a
ilustre Julgadora singular determinou a inversão do ônus da prova na respeitável sentença recorrida.

Tal postura,
contudo,
configura
error in procedendo
porque a inversão do ônus da prova não configura
mera
regra de julgamento, mas, sim, regra de procedimento.
Nessa ordem de ideias, a
inversão da carga do ônus probatório deve ocorrer antes da instrução probatório e não após a realização dela.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento” (AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-2-2022, DJe de 25-2-2022).

Também já foi assentado que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8-6-2021, DJe de 22-6-2021).

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao
recurso interposto
pelo Banco BMG S. A. para anular a respeitável sentença recorrida.

Julgo prejudicado
o recurso interposto por J
ú
lia Maria de Jesus.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.